Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA em favor de MARIA MADALENA NUNES GOMES aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando a existência de duas flagrantes ilegalidades, a primeira sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva de oficio e a segunda pela realização da audiências de custodia e a falta da analise pelo douto magistrado de plantão. Que não estão presentes os fundamentos para manutenção da prisão preventiva, bem ainda que a liberdade do suplicante em momento algum afetará tal ordem pública. Afirma que a segregação cautelar é medida excepcional e somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, desde que fundada em elementos concretos que evidenciem a real necessidade da prisão. Que faz jus a conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista a questão pacifica dos seus filhos menores dão o direito a prisão domiciliar para que possa cuidar de suas proles.
Síntese necessária.
A concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, são totalmente contraditórias e sem qualquer respaldo documental as afirmações realizadas pelo impetrante.
Isso porque, ao contrário do alegado, tem-se que a colheita da prova oral pela autoridade policial deu-se na medida certa, reproduzindo o que era necessário naquele instante flagrancial, atendendo-se o disposto no art. 304 do CPP.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam que oram encontradas substâncias psicotrópicas de uso proscrito sob a posse/guarda da flagranteada, circunstância que se amolda ao art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.
A existência do crime pode ser comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão, dando conta da apreensão entorpecentes apreendidos na residência da flagranteada, a quantia em dinheiro, e demais elementos, bem como dos indícios de autoria, demonstrados pela confissão dos agentes que confirmaram a denuncia de que estava havendo o tráfico de drogas no local, quando da localização do paciente com as substâncias, bem ainda pelas declarações prestadas pelos Policiais Militares condutores, os quais efetuaram a prisão do autuado.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo do órgão colegiado.
Dessa forma, pelas evidências ora apresentadas, não se vislumbra, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”, aliada à necessidade de garantir o andamento da investigação criminal, bem como salvaguardar a ordem pública.
Anota-se, por fim, que em relação ao pedido de prisão domiciliar, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem, o qual explicitou que “Com relação ao pleito de prisão domiciliar em razão de necessidade de cuidar de menores, vislumbra-se neste momento, dadas as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, dentro da residência da custodiada, ou seja dentro do local onde esta cuidaria dos referidos menores, que se mostra inviável coincidir o local de que, em tese, ocorreu a prática delitiva com o local escolhido para os cuidados com crianças/adolescentes.”
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindica.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não da liminar, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =